Tribunal: CARF
Processo: 10469.906252/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906252/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.549 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GUARARAPES CONFECCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG):
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 69,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre/2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$164.245,13 e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da DCOMP,
em razão dos seguintes motivos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906252/2011-61
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

“ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos”;
“constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado”;
"Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP";
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 18/01/2012 (fl. 73), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
14/02/2012 [ fl. 97] por meio do arrazoado de fls. 76/79, alegando, em síntese:
2. Foram relacionadas as respectivas Notas Fiscais, objeto da glosa do crédito do IPI, a
saber:

4. De forma preliminar, deve-se ressaltar que as glosas relativas aos créditos do IPI,
discriminadas na "Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos", relacionam IPI
glosado, que totaliza R$ 51.234,17, tendo a notificação computado R$ 149.906,90, de
forma inexplicável.
5. Ora, se a empresa somente foi acusada de ter utilizado créditos, considerados
indevidos, no montante de R$ 51.234,17, cerceada está a defendente no seu direito de
defesa, pela ausência de imputação de irregularidades e de suportes legais, quanto à
diferença, de R$ 98.672,73.
6. Quanto às Notas Fiscais constantes do quadro acima, constatou a empresa que houve
equivoco, por parte do despachante aduaneiro, quando consignou, como emitentes, ngs
de CNPJ inexistentes, que não correspondem à verdade dos fatos.
7. Em verdade, nas 6 notas acima, cujas copias anexamos, o CNPJ do emitente é o de
GUARARAPES CONFECCÕES S/A, de no 08.402.943/0001-09.
9. Juntamos, como prova dos fatos, cópias das 6 notas fiscais, do Despacho Decisório e
respectivos anexos.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

10. Quanto à diferença de R$ 98.672,73, sem acusação explicita, requer o seu
cancelamento.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 09-69.025, às
fls. 105/112), a 3a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em
parte, para RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO de R$51.234,17, a ser utilizado para
homologar a compensação declarada até o limite deste direito creditório reconhecido. O acórdão
do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
I- RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. CNPJ DO EMITENTE DA NOTA
FISCAL NÃO CADASTRADO. IMPROCEDÊNCIA. DA GLOSA.
É de ser reconhecida a legitimidade do crédito cujo motivo da glosa foi
“estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ” quando comprovada,
mediante documentação acostada aos autos, que as glosas revelaram-se ilegítimas e se
tratam de IPI pago no desembaraço aduaneiro de compras para comercialização e/ou
industrialização, cujo direito de creditamento é assegurado pelo art. 164-V, do
RIPI/2002.
II- DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO DEFERIDO EM PARTE. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez reconhecido em parte o direito
creditório indicado pela interessada para compensar os débitos objeto da DCOMP em
análise, cabe a sua homologação, até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Da decisão de primeira instância, vale ressaltar a reversão das glosas envolvendo
as notas fiscais citadas na tabela acima e a manutenção das glosas referentes à utilização, em
meses posteriores, de parte do crédito apurado no período de referência (tal glosa corresponde ao
valor de R$ 98.672,73, que, segundo o contribuinte, não teria o motivo explicado no despacho
decisório).
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 121/125), no qual alega que os CRÉDITOS POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO
referentes ao 1o trimestre de 2008, que foram informados no PER/DCOMP no
20321.48177.291208.1.1.01-8594 (de onde, conforme demonstrativo “Detalhamento do Crédito”
às fls. 88/90 foram extraídas as informações apresentadas no campo DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO do referido demonstrativo), não
foram considerados pelo colegiado a quo em sua análise.
As conclusões da DRJ e os argumentos do contribuinte serão abordados com
maiores minúcias no voto a seguir, por isso não iremos aqui nos delongar a respeito.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Não havendo arguição de preliminares,
passo então à análise do mérito.

3. Do mérito
Antes de adentramos à analise das razões de recurso, esmiuçemos um pouco mais
o que restou consignado na decisão de piso, pois nos parece que o detalhamento oferecido
naquele aresto é relevante para o compreensão do caso.
Conforme citado no relatório acima, ao analisar as notas fiscais objeto das glosas
pela unidade de origem da RFB (notas fiscais emitidas na importação de mercadorias), a câmara
baixa concluiu que houve de fato erro no preenchimento do PER, no que tange ao no do CNPJ do
emitente desses documentos. Ademais, a nobre relatora da decisão recorrida procedeu consulta
aos sistemas da RFB e identificou o registro de recolhimento do IPI devido nas importações
correspondentes às referidas notas. Por conta disso, acerca deste ponto, o colegiado a quo
concluiu:
Desse modo, devem ser tomadas por ilegítimas as glosas de tais créditos resultando,
assim, nos demonstrativos de apuração ajustados a seguir elaborados:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

Demonstra-se, assim, após os ajustes efetuados para corrigir o equívoco cometido pelo
contribuinte no preenchimento do PERDCOMP do período, a apuração do saldo credor
ressarcível de R$314.152,03, exatamente igual ao valor pleiteado/utilizado.
Superado esse primeiro ponto, a decisão vergastada alerta para a segunda etapa do
procedimento de apuração do valor passível de ressarcimento, que consiste em verificar se os
créditos de IPI apurados ao final do trimestre não foram utilizados em períodos posteriores ao
referido trimestre (e anteriores ao envio do pedido de ressarcimento em análise). Pela clareza da
explicação, peço vênia para reproduzir trecho do voto da ilustre relatora que aborda este ponto:
Esclareça-se que o saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário deverá
submeter-se à etapa seguinte de verificação, consistente em analisar se os créditos
passíveis de ressarcimento apurados ao final do trimestre-calendário a que se refere o
pedido [Saldo Credor Ressarcível] se mantêm na escrita até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do(s) PERDCOMP. Vale dizer, deve-se verificar se o saldo
credor apurado ao fim do trimestre-calendário [composto pelo saldo ressarcível e
não ressarcível, quando for o caso] foi utilizado/consumido para abater débitos
escriturais informados no PGD [ou apurados pela Fiscalização, quando for o caso]
no período decorrido entre a apuração do saldo credor pleiteado e a transmissão
das respectivas DCOMPs.
Nesse propósito foi elaborado pelo processamento eletrônico o DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO a seguir
colacionado, cuja análise revela o consumo parcial do saldo credor apurado ao
final do trimestre a justificar o deferimento parcial do direito creditório. Vejamos:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

Note-se que o saldo credor apurado pelo SCC ao final do trimestre [R$262.917,86]
foi parcialmente utilizado/consumido no mês de fevereiro/2008 [quando foi
reduzido a R$164.245,13, menor saldo credor apurado no período após], para
amortizar os débitos nele escriturados [no valor de R$185.697,36, correspondente a
"Débitos por Saídas para o Mercado Nacional", cf informado no PER indicado na
coluna "h"], juntamente com os créditos consignados pelo contribuinte no PERDCOMP
indicado na mesma coluna (h).
Observe-se que a diferença entre o mencionado saldo credor ressarcível apurado
pelo SCC [R$262.917,86] e o valor do crédito reconhecido no despacho decisório
[R$164.245,13] resulta em R$98.672,73, exatamente o valor questionado pelo
contribuinte, não havendo se falar em ausência de imputação de irregularidades
quanto a tal valor e cerceamento do direito de defesa daí decorrente. Como visto,
tal valor refere-se à quantia utilizada na escrita fiscal do contribuinte no confronto com
débito escritural, no período decorrido entre a apuração do saldo credor pleiteado [4o
TRIMESTRE/2007] e a transmissão dos respectivos PER/DCOMPs [ocorrida em
19/09/2008].
Considerando-se a análise até aqui implementada e partindo-se do saldo credor
apurado no presente voto [R$314.152,03, igual ao valor pleiteado] depois do
restabelecimento dos créditos glosados pelo SCC, o DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO passa a apresentar a
seguinte configuração:

Revela-se assim, após os ajustes efetuados, a apuração de um menor saldo credor
da ordem de R$215.479,30, constituindo este o valor do saldo credor passível de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

ressarcimento disponível para utilização, do qual, depois de deduzido o valor já
concedido no despacho decisório [R$164.245,13], resulta no reconhecimento, neste
voto, do crédito adicional de R$51.234,17, equivalente ao valor do crédito glosado
restabelecido neste voto.
Quanto à diferença de R$98.672,73, da mesma forma como evidenciado em parágrafo
precedente deste voto, resulta da diferença entre o saldo credor reconhecido após os
ajustes e o menor saldo credor apurado no período após [R$314.152,03 menos
R$215.479,30 igual R$98.672,73] em face do consumo parcial do saldo credor apurado
no confronto com débitos escriturais, precisamente no mês 02/2008.
[grifo nosso]
Em resumo, o colegiado a quo decidiu reverter as glosas relacionadas às notas
fiscais para as quais, em virtude da indicação de CNPJ inválido, não haviam sido reconhecidos
créditos. No entanto, esclareceu e manteve a glosa no valor de R$98.672,73, da qual, segundo o
contribuinte, não haveria no despacho decisório especificação do motivo.
O contribuinte, por sua vez, recorre desta decisão, agora não mais alegando a
ausência de motivação para a glosa no valor de R$98.672,73, mas sim que CRÉDITOS POR
ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO referentes ao 1o trimestre de 2008, que foram
informados no PER/DCOMP no 20321.48177.291208.1.1.01-8594 (de onde, conforme
demonstrativo “Detalhamento do Crédito” às fls. 88/90, foram extraídas as informações
apresentadas no campo DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO do referido demonstrativo), não foram considerados pelo colegiado a quo
em sua análise. Vejamos:
[...], após a decisão combatida, a Recorrente revisou o teor do PER/DCOMP no
20321.48177.291208.1.1.01-8594 e constatou que: não foram considerados os
CRÉDITOS POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO.
3) Nova planilha com os créditos oriundos do Mercado Externo:

Observe-se que a diferença entre o mencionado saldo credor ressarcível apurado [R$
314.152,03] e o valor do crédito reconhecido no despacho decisório [R$164.245,13] a
DRJ informa que se resulta R$98.672,73 (valor glosado).
Entretanto, o Acórdão não considera os CRÉDITOS DE IPI POR ENTRADAS DO
MERCADO EXTERNO (fls.07) na importância total de R$ 158.850,28.
Como visto na planilha supra, a Recorrente tem créditos para os meses de janeiro/08
[R$ 33.895,79], fevereiro/08 [R$ 94.904,57] e março/2008 [R$ 30.049,92], que a soma
resulta um total de R$ 158.850,28.
Tais créditos referentes ao IPI do mercado externo estão lançados nos PER/DCOMP
relacionados abaixo:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

(1) Informação de crédito do IPI sobre importação – conforme página 06 do
PERDCOMP 20321.48177.291208.1.1.01-8594;
(2) Informação de crédito do IPI sobre importação - conforme página 10 do
PERDCOMP 20321.48177.291208.1.1.01-8594;
(3) Informação de crédito do IPI sobre importação – conforme página 13 do
PERDCOMP 20321.48177.291208.1.1.01-8594;
Destarte, o valor de R$ 158.850,28 de crédito de IPI de importação, suporta a diferença
mencionada pela RFB de R$ 98.672,73.
Apresentadas as informações relevantes para fins da análise a ser realizada por
este colegiado, uma primeira observação a se fazer é a de que, a bem da verdade, quando da
expedição da decisão proferida pela unidade de origem da RFB, já havia indicação acerca do
motivo da glosa no valor de R$ 98.672,73. Isso pode ser constado no demonstrativo intitulado
“Detalhamento do Crédito” (fls. 88/90), que aliás foi juntado ao processo pelo próprio
contribuinte quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade. Portanto o
argumento de ausência de motivação para a glosa, levado a conhecimento em primeira instância,
era mesmo improcede. No caso, a decisão de piso apenas apresentou explicação esmiuçando o
que já constava do referido demonstrativo.
Vale dizer que, na mesma toada, não procede o argumento recursal de que a DRJ
desconsiderou valores de CRÉDITOS POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO
referentes
ao
primeiro
trimestre
de
2008,
informados
na
PER/DCOMP
no
20321.48177.291208.1.1.01-8594, e que por isso (é de concluir) manteve a glosa referente à
utilização do crédito em períodos posteriores ao referido trimestre. Conforme salientado, em
primeira instância, o contribuinte reclamou de não haver motivação para a glosa em questão,
logo nada argumentou acerca de uma possível incongruência do valor dos créditos ENTRADAS
DO MERCADO EXTERNO no primeiro trimestre de 2008. No mais, só veio a juntar cópia da
PER/DCOMP no 20321.48177.291208.1.1.01-8594 (fls. 126/184) no processo quando da
interposição do recurso.
Aliás, a juntada de novos documentos após a impugnação/manifestação de
inconformidade e a inovação dos argumentos em recurso, em geral, estariam vedadas em razão
da preclusão. Todavia, no âmbito deste Conselho, tem se admitido, excepcionalmente, que novas
provas documentais sejam juntadas aos autos após a interposição da manifestação de
inconformidade (e até mesmo por ocasião da apresentação do recurso voluntário), quando, em
um pedido de ressarcimento/declaração de compensação, ocorre o indeferimento (parcial ou
total) do direito creditório por meio de despacho decisório eletrônico1.
Este posicionamento baseia-se, na maioria das vezes, na percepção de que nesses
casos, num primeiro momento, devido à concisão das informações do despacho decisório, não
ficaria claro para o contribuinte quais as provas necessárias à comprovação do direito. Assim,
somente após a decisão no âmbito da DRJ, o contribuinte passa ter conhecimento dos contornos
do caso, podendo juntar as provas necessárias ao reconhecimento do direito, que não foram
apresentadas em primeira instância.

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

Parece-me que o caso do autos adequa-se bem nessas circunstâncias, já que
conforme observado logo no início do relatório deste acórdão (em trecho reproduzido do acórdão
recorrido), o despacho decisório por meio do qual foi proferida decisão quanto ao pedido de
ressarcimento objeto desses autos foi emitido eletronicamente pelo Sistema de Controle Crédito.
Além disso, apesar de já constar do referido despacho, ao que tudo indica, o contribuinte só veio
a compreender de fato o porquê da glosa no valor de R$ 98.672,73 a partir do detalhamento
trazido na decisão da DRJ. Então, nesse caso, parece-nos pertinente conhecer das provas e
argumentos trazidos apenas em Recurso.
Pois bem. A Recorrente reclama que CRÉDITOS DE IPI POR ENTRADAS DO
MERCADO EXTERNO, dos meses de janeiro a março de 2008, que foram informados no
PER/DCOMP no 20321.48177.291208.1.1.01-8594, não foram considerados na apuração do
direito creditório. Para respaldar seu argumento, apresenta cópia do referido PER (fls. 126/184) e
reconstitui o cálculo apresentado no campo “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO” do demonstrativo “Detalhamento do Crédito”, às fls. 88/90
(vide tabela acima).
Comparando as informações contidas no referido PER com aquelas que constam
no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, vê-se
que, de fato, os valores apresentados na coluna “Créditos Ajustados do Período (c)” deste
demonstrativo correspondem apenas aos informados no PER como créditos Por Entradas do
Mercado Nacional nos meses de janeiro a março/2008, embora para esses meses haja também a
informação de créditos Por Entradas do Mercado Externo, nos valores indicados pela
Recorrente na peça Recursal (vide fls. 129/139 do autos).
De acordo com as observações que constam logo após o DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, a coluna “c” corresponde ao total
dos créditos informados no PER/DCOMP ajustados pelas eventual glosas apuradas. No
entanto, não são fornecidas outras informações que possibilitem esclarecer o motivo da
divergência de valores, inclusive se houve glosa dos créditos Por Entradas do Mercado
Externo quando da análise do PER no 20321.48177.291208.1.1.01-8594 ou se os valores não
foram considerados por outros motivos.
Logo, entendo ser pertinente e necessária a baixa dos autos em diligência para que
a unidade de origem realize consultas aos sistemas de RFB a fim de determinar a razão da
divergência de valores e, eventualmente, a necessidade de revisão do despacho decisório.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) verifique se as informações contidas no PER no 20321.48177.291208.1.1.01-
8594 (fls. 126/184) correspondem àquelas que constam nos sistemas da RFB
para esse mesmo pedido de ressarcimento;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.549 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.906252/2011-61

2) caso as informações sejam as mesmas, principalmente em relação aos créditos
por entradas do mercado externo nos meses de janeiro a março/2008, verifique
e esclareça o motivo da divergência entre os valores dos créditos que constam
na coluna “c” do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO às fls. 88/89 e os informados no PER;
3) Caso tenha havido glosas dos créditos por entradas do mercado externo
informados no PER no 20321.48177.291208.1.1.01-8594, verifique se estas
foram revertidas em decisão da DRJ ou do CARF, sobretudo devido a erro na
indicação do número do CNPJ do emitente nas notas fiscais de entradas das
mercadorias importadas, como ocorreu no PER objeto destes autos
(42490.66727.190908.1.1.01-6324);
4) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
5) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
6) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
7) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
8) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 284
DF CARF MF
Original